Tribunal: TJSP
Processo: 2123684-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – cheque – decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito e passaporte do executado – insurgência fundada nas frustradas tentativas de localização de patrimônio penhorável – inconformismo injustificado, eis que as medidas não guardam relação direta com a satisfação do débito

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação monitória em fase de cumprimento de sentença – cheque – decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito e passaporte do executado – insurgência fundada nas frustradas tentativas de localização de patrimônio penhorável – inconformismo injustificado, eis que as medidas não guardam relação direta com a satisfação do débito pretendida – medidas coercitivas que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade – precedentes deste E. Tribunal – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123684-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante EDUARDO MATOS SALLES, é agravado JULIO CESAR CAMPOS
PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123684-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.394
AGRV.No: 2123684-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : EDUARDO MATOS SALLES
AGDOS. : JULIO CESAR CAMPOS PAULINO
*Agravo de instrumento
ação monitória em fase de
cumprimento de sentença cheque decisão que indeferiu
os pedidos de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de
crédito e passaporte do executado insurgência fundada nas
frustradas
tentativas
de
localização
de
patrimônio
penhorável
inconformismo injustificado, eis que as
medidas não guardam relação direta com a satisfação do
débito pretendida medidas coercitivas que não podem se
sobrepor às garantias constitucionais e princípios da
razoabilidade e proporcionalidade precedentes deste E.
Tribunal decisão mantida agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 85/86 dos autos
eletrônicos de ação monitória em fase de cumprimento de
sentença pela quantia de R$2.731,53 atualizada para
abril/2018 que, após infrutíferas tentativas de penhora
de bens do executado, denegou ao exequente, aqui
agravante, pedido de suspensão da CNH e bloqueio dos
cartões de crédito e passaporte do devedor.
2. Insurge-se o exequente, sustentando
que, frustradas todas as tentativas de satisfação da
dívida, é legítimo o interesse em reter a CNH e bloquear
os cartões de crédito e passaporte do devedor. Aduz que a
medida é necessária para que haja efetiva tutela
jurisdicional e evitar maiores injustiças, já que está há
seis anos tentando receber os valores que lhe são
devidos. Afirma que, nesse contexto, não há violação à
dignidade da pessoa humana, sendo esse o entendimento da
jurisprudência majoritária. Afirma que o agravado criou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123684-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
meios ardilosos de ocultar seu patrimônio, impondo
frustração que deve ser coibida.
3. O recurso foi recebido e processado com
parcial suspensividade, apenas para obstar o arquivamento
do feito até solução definitiva deste agravo (fls.
185/186) e sem resposta do recorrido (fls. 194).
É o relatório.
4. A despeito das alegações do recorrente
no sentido de que foram frustradas todas as tentativas de
localização de bens e rendas penhoráveis e que o agravado
oculta patrimônio, a decisão agravada não comporta
reparos. Na verdade, bem entendeu o Magistrado singular
que: “Embora o art. 139, IV, do NCPC embase medidas
coercitivas, indutivas, mandamentais e sub-rogatórias
necessárias para impor ao devedor a observância de ordem
judicial, em relação ao que, na fase satisfativa, a
jurisprudência admite a suspensão de CNH, cartões de
crédito
e
passaporte
(TJ/SP,
AI
2045271-08.2017.8.26.0000,
Rel.
Hamid
Bdine,
j.
6.4.2017), não há que se olvidar que a expressão
'necessárias' constante do permissivo legal demanda a
análise do caso concreto. Isso porque referidas medidas,
em princípio, afrontam direitos fundamentais, em especial
a liberdade, que tem status constitucional, os quais
apenas podem ser mitigados com a utilização do princípio
da
preponderância
dos
interesses,
permeando-se
da
proporcionalidade e razoabilidade entre a satisfação do
direito patrimonial disponível da parte exequente e a
medida a ser imposta ao devedor. Ora, a suspensão da CNH
é medida que depende de processo judicial ou
administrativo, com direito de contraditório e ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123684-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
defesa, em caso de ofensa às normas de trânsito. A
modernidade
demonstra
que
a
utilização
de veículo
automotor em cidades de extensa densidade demográfica é
necessidade do cidadão. O caso dos autos, todavia, não
contempla qualquer situação concreta que justifique, por
ora, alguma das medidas pleiteadas, as quais, se
deferidas de forma ampla e irrestrita, acarretaria
retrocesso social.”
5. A hipótese dos autos não autoriza a
adoção dessas medidas de caráter excepcional. Muito
embora
se
reconheça
haver entendimento
em sentido
contrário, as providências não guardam relação direta com
a
busca
patrimonial
pretendida, fundada em dívida
representada por cheque de R$993,00 (em julho/2012),
realmente não havendo razoabilidade e proporcionalidade
entre a busca da efetividade da excussão patrimonial com
o direito de livre locomoção do devedor, inclusive com
ofensa ao princípio da dignidade humana, além de inviável
o bloqueio de cartões de crédito ou passaporte, o que não
geraria qualquer efeito prático para a satisfação da
dívida.
6. Nesse mesmo sentido, julgados deste Eg.
Tribunal:
“EXECUÇÃO Diligências para efetivação da penhora e
pagamento
que
restaram
frustradas
-
Pedido
de
suspensão da CNH, cancelamento de cartões de crédito
e apreensão do passaporte
Medidas indutivas e
coercitivas previstas no artigo 139 do NCPC que devem
respeitar
os
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade e menor onerosidade do devedor

Ademais, a medida pretendida não se presta ao fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123684-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desejado, no caso, o pagamento do débito Decisão de
indeferimento mantida Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2043310-27.2020.8.26.0000;
Relator (a): HERALDO DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pedido de suspensão de CNH, retenção do passaporte e
cancelamento de cartões de crédito do executado.
Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação
direta com a localização de bens passíveis de
penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art.
139, IV, do CPC, que não podem sobrepor-se às
garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2212890-89.2019.8.26.0000; Relator (a): GILBERTO DOS
SANTOS;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019).
“Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão da CNH, cartões de crédito e
passaporte da devedora. Medida que não tem a
finalidade de garantia do débito, mas apenas de
coerção e punição, que não pode ser admitida. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2166567-26.2019.8.26.0000; Relator (a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123684-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Data do Julgamento: 21/08/2012).
7. Em suma, as medidas pleiteadas não
guardam nenhuma efetividade para a localização de bens
aptos a satisfazer a dívida, mas acabariam conferindo
penalidade ao devedor pelo inadimplemento, o que não se
admite.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js